Tribunal: TJSP
Processo: 2039378-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2.014 a 2.016 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada a nulidade da exação em razão da localização de imóvel em área de preservação ambiental - Prevalência da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo – CTN, art. 202 - Necessidade de produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2.014 a 2.016 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada a nulidade da exação em razão da localização de imóvel em área de preservação ambiental - Prevalência da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo – CTN, art. 202 - Necessidade de produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois não demonstrada, de plano, a nulidade dos lançamentos – Restrição à utilização do imóvel que, por si só, não afasta a incidência do tributo – Precedentes desta Corte e do STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039378-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
agravantes SERGIO MAC KNIGTH, ÁLVARO MAC KNIGHT e RENATA MAC
KNIGHT CARLETTI, é agravado MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DOESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039378-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 21.655
Agravo de Instrumento no 2039378-31.2020.8.26.0000
Agravantes:
Sergio Mac Knigth e outros
Agravada:
Prefeitura Municipal de Santa Barbara Doeste

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU
Exercícios de 2.014 a 2.016 - Exceção prévia de executividade
rejeitada Alegada a nulidade da exação em razão da localização
de imóvel em área de preservação ambiental - Prevalência da
liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo CTN, art.
202 - Necessidade de produção de provas, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, pois não demonstrada, de plano, a
nulidade dos lançamentos Restrição à utilização do imóvel que,
por si só, não afasta a incidência do tributo Precedentes desta
Corte e do STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2.014 a 2.016, rejeitou
exceção prévia de executividade por considerar que a tese defendida pelos
executados demanda dilação probatória, devendo ser analisada em ação
própria. Os agravantes alegam, em síntese, nulidade dos lançamentos, uma
vez que o imóvel se encontra em área de preservação ambiental,
suficientemente demonstrada pelas fotos e documentos que acompanham a
sua objeção, daí propugnando pela reforma da decisão agravada (fls. 01/12).
Recurso processado no efeito devolutivo e não
respondido pela agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
Admite-se exceção prévia de executividade em face de
vício processual que possa ser reconhecido de ofício ou por se tratar de
1 Valor da causa em outubro de 2018: R$ 432.165,39

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039378-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
matéria de ordem pública, independente do contraditório e da produção de
provas, fora daí, o questionamento deve ser suscitado em ação declaratória ou
em embargos à execução conforme entendimento sumulado pelo Superior
Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória (Súmula 393). Como anota THEOTÔNIO NEGRÃO, em
“suas origens, esse mecanismo estava vinculado a matérias comprovadas de
plano e, sobretudo, cognoscíveis de ofício: A exceção de pré-executividade,
admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial,
somente se dá, em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode
reconhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez
do título executivo (STJ-Bol. AASP 2.176/1.537j e STJ-RF 351/394: 4a T.,
REsp 180.734). A objeção de pré-executividade pressupõe que o vício seja
aferível de plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade da
execução, e seja, portanto, conhecível de ofício e a qualquer tempo” (RSTJ
163/356:4a T., REsp 221.202, em “Código de Processo Civil e Legislação
Processual Civil em vigor”, 44a ed. Saraiva, nota 1c, ao art. 618, p. 805.
No caso, a agravante não se desincumbiu do ônus de
afastar a presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade do título
executivo, nos expressos termos do artigo 3o, da Lei no 6.830/80, e do artigo
202, do Código Tributário Nacional, assim como, as questões acerca de o
imóvel estar localizado em área de preservação ambiental e com restrição ao
exercício pleno do direito de propriedade, o que refletiria na base de cálculo
do imposto, de fato, não podem ser apreciadas em exceção prévia de
executividade, cujos estreitos limites permitem apenas a arguição de falha
formal e/ou matéria de ordem pública sobre as quais o julgador possa
conhecer ex officio, devendo, portanto, ser comprovadas em ação própria ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039378-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
embargos à execução, como já decidiu esta Corte em outras oportunidades:
CDA Nulidade - Execução fiscal Municipalidade de
Mogi das Cruzes IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 - Vícios
formais não verificados - Presença dos requisitos exigidos pelos
art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e art. 202 do CTN - Ausência de
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa Precedentes do STJ e
desta Câmara
Possibilidade, ademais, de substituição até a
prolação da sentença, vedada, unicamente, a alteração do sujeito
passivo Súmula 392 do STJ Alegação afastada. IMPOSTO
IPTU Nulidade - Afirmação de falta de notificações a respeito do
procedimento administrativo e lançamento do crédito tributário
Providência desnecessária - Tributo cujo lançamento ocorre de
ofício, no início de cada ano, dispensando prévia instalação de
procedimento administrativo respectivo e de notificação do
contribuinte acerca do lançamento - Imposto que decorre da
propriedade imobiliária, devido a cada exercício, não militando
em favor do contribuinte a alegação de desconhecimento do
lançamento e do seu dever de pagar
Alegação afastada.
ISENÇÃO IPTU Alegação de tratar-se de imóvel localizado em
área de preservação ambiental permanente - Benefício concedido
por lei municipal que não constitui direito adquirido, mas é anual
e
condicionado,
exigindo
requerimento
administrativo
e
preenchimento de requisitos para sua fruição, conforme
estabelecem os artigos 3o, 176 e 179 da Lei no 5.000/99 - Questão
debatida que não é unicamente de direito e não pode ser
analisada em sede de exceção de pré-executividade, em
substituição aos embargos do devedor Exceção corretamente
rejeitada Decisão mantida por seus próprios fundamentos
Recurso de agravo de instrumento desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2158079-53.2017.8.26.0000; Relator (a): FORTES
MUNIZ; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/08/2018; Data de Registro: 29/08/2018).
AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU de 2008 e 2009 Município de
Bertioga: 1) Alegado embargo judicial ao imóvel com o fim de
proteção ambiental Autos que evidenciam a revogação de liminar
que impunha tal embargo Não provada a alegação de restrição
absoluta ao exercício do direito de propriedade; 2) Imóvel situado
em área de preservação permanente Restrições legais que não
impedem a exigência do imposto baseada na propriedade

Precedentes do c. STJ - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2177166-29.2016.8.26.0000; Relator
(a): RODRIGUES DE AGUIAR; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Bertioga - 2a Vara; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039378-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
28/03/2017; Data de Registro: 28/03/2017).
A propósito, acerca da cobrança de IPTU em área de
preservação ambiental, o STJ já se pronunciou no sentido de que a restrição à
utilização do imóvel, por si só, não afasta a incidência do imposto:
TRIBUTÁRIO. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE CUMULADA COM A NOTA DE NON
AEDIFICANDI. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. 1 (...). 2. Nos
termos da jurisprudência do STJ, "A restrição à utilização
da propriedade referente a área de preservação permanente
em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a
incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma
vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual
seja, a propriedade localizada na zona urbana do
município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não
gera o cerceamento total da disposição, utilização ou
alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas
desapropriações."(REsp
1128981/SP,
Rel.
Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/03/2010, DJe 25/03/2010). 3. O fato de parte do imóvel
ser considerada como área non aedificandi não afasta tal
entendimento, pois não há perda da propriedade, apenas
restrições de uso, a fim de viabilizar que a propriedade
atenda à sua verdadeira função social. Logo, se o fato
gerador do IPTU, conforme o disposto no art. 32 do CTN, é
a propriedade de imóvel urbano, a simples limitação
administrativa de proibição para construir não impede a sua
configuração. 4. Não há lei que preveja isenção tributária
para a situação dos autos, conforme a exigência dos arts.
150, § 6o, da Constituição Federal e 176 do CTN. Recurso
especial
provido.
(REsp
1482184/RS,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/03/2015, DJe 24/03/2015).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039378-31.2020.8.26.0000 -Voto no
6